Tribunal: TJSP
Processo: 2188412-80.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL – SÚMULA 604 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRETENSÃO MINISTERIAL PARA OBTER EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA A ACUSADO DE PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SEGURANÇA PREJUDICADA – ORDEM CONCEDIDA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.